Tribunal: TJDFT
Processo: 0713793-98.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Processo : 0713793-98.2025.8.07.0007 DECISÃO A apelação deve ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da sentença recorrida, nos termos do art. 1.003, caput, e § 5o do CPC, observado, se o caso, o prazo em dobro, nos termos do art. 186 do diploma processual. O apelante, nas razões do recurso (id. 74558201, p. 3/4), justifica a intempestividade do apelo, interposto algumas horas após o encerramento do prazo, sob alegação de força maior. Sustenta que a subscritora da apelação, Genisa Couto da Silva, possui endereço profissional na Av. Rubem Berta, n. 1756, sala 502, Centro, Tramandaí/RS, município do Litoral Norte Gaúcho severamente atingido pela passagem de um ciclone extratropical nos dias 28 e 29 de julho de 2025. Alega que o fenômeno climático provocou rajadas de vento superiores a 100 km/h, destelhamento, queda de árvores e postes, além de interrupções prolongadas de energia elétrica e serviços de internet, o que inviabilizou o protocolo tempestivo do recurso. Aponta, ainda, que a situação foi amplamente noticiada por veículos oficiais e confirmada por dados da Defesa Civil e do Instituto Nacional de Meteorologia, conforme reportagens anexadas extraídas de fontes como G1, Brasil de Fato e Inmet. Argumenta que houve suspensão oficial dos prazos processuais em comarcas vizinhas do Litoral norte do Rio Grande do Sul, conforme portarias anexadas, o que evidencia a gravidade regional do evento e reforça o nexo de causalidade entre o ciclone e a perda do prazo, ainda que em comarca diversa da origem da ação. Nos termos do art. 223, § 1o, do Código de Processo Civil, a configuração de justa causa exige que o evento seja alheio à vontade da parte e que a tenha impedido de praticar o ato processual no prazo legal, o que não restou demonstrado nos autos. Embora nas razões recursais se afirme que o endereço profissional da subscritora é em Tramandaí/RS, a procuração constante dos autos (id. 74557494) indica como endereço profissional a Rua Álvaro Medeiros Santiago, n. 1635, Bairro Areias, São José/SC, ou seja, em outro estado da federação, inexistindo notícia de que esse município tenha sido atingido por evento climático que pudesse justificar a interposição do recurso fora do prazo. Ademais, o autor outorgou poderes a duas advogadas, de modo que, ainda que se admitisse que Genisa Couto da Silva, inscrita na OAB/RS, estivesse em Tramandaí/RS, o que sequer foi comprovado, verifica-se que a outra procuradora, Isadora Corrêa Malta, é inscrita na OAB/SC, não havendo indicação de que a referida advogada estivesse em localidade afetada por tais eventos. Diante disso, não comprovada a justa causa, o recurso não deve ser conhecido por ser intempestivo. Com efeito, a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 04/07/2025 e publicada em 07/07/2025, de modo que o prazo se encerraria em 28/07/2025, às 23:59:59. Nada obstante, o apelo foi interposto somente no dia 29/07/2025, às 10h55min, quando já expirado o prazo recursal. A propósito, a tempestividade, mais do que um critério inter partes, representa parâmetro universal e isonômico do sistema normativo processual. Logo, à míngua de apresentação de fatos extraprocessuais aptos a justificar a dilação do prazo recursal, carece o pressuposto objetivo da tempestividade. Ante o exposto, não conheço da apelação, na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios devidos pelo apelante, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade em face da gratuidade de justiça. Após preclusa a decisão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator